Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 65087685, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos SONIA MARIA AZEVEDO SILVA (ID.64172634), SILVIA HELENA DE SOUZA (ID. 56140276), SILVANIA MARIA LOUREIRO (ID. 54799507), SIDNEY MARIA DE CARVALHO PANIAGO (ID. 54799507), SILVIO CASTILHO DAS OLIVEIRAS (ID. 54799507), SILVYA MARIA ALVES (ID. 16811168), SONIA MARIZA ABIJAODI DE VASCONCELLOS (ID. 16811168), SONIA MESSENBERG GUIMARÃES (ID. 16811168), SILVANIRA VIEIRA TORRES (ID. 13015200), SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES (ID. 54799507) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS (ID. 54799507). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido (ID: 65087685). Nada requerendo, arquivem-se o feito. Brasília, 6 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR